Tribunal: STF
Processo: HC 90191
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime de uso de documento falso (art. 304 
   do Código Penal). Denúncia. Aptidão. Descrição suficiente dos 
   fatos, atribuindo aos co-réus o uso consciente de procurações 
   falsas em processo judicial. Absolvição posterior. Demonstração 
   de inexistência de prejuízo à defesa. É apta a denúncia que, para 
   efeito de tipificação do delito previsto no art. 304 do CP, 
   atribui aos dois denunciados o uso consciente de procurações 
   falsas para dar início a processo judicial.

2. 	Falta de justa 
   causa. Necessidade de produção de provas. Imprescindibilidade da 
   instrução. Justa causa presente. HC denegado. Só se admite 
   trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de 
   patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou 
   incidência de causa extintiva de punibilidade. A referência às 
   provas produzidas durante a fase de instrução pela sentença 
   absolutória indica a necessidade da própria instauração da ação 
   penal, denotando a presença de justa causa.